Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710377-04.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JOSE CARLOS BARBOSA TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réu pelos crimes de receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (primeiro apelante) (art. 311, caput, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) examinar a preliminar de nulidade da abordagem policial e dos atos subsequentes por alegada ausência de mandado judicial e fundada suspeita; (ii) analisar a suficiência de provas para as condenações dos réus, com pedidos de absolvição ou desclassificação dos delitos; e (iii) avaliar a substituição da pena privativa de liberdade de E. para apenas uma pena restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A abordagem policial não configura nulidade, pois se deu em local público, com acesso livre, sendo prescindível mandado judicial em situações de flagrância, conforme art. 5o, inciso LXI, da CF/1988. Não houve usurpação de funções da Polícia Judiciária, já que a pesquisa inicial da placa do veículo configura diligência regular da Polícia Militar. 2. A materialidade e a autoria dos delitos estão robustamente comprovadas por documentos oficiais (laudo pericial, boletins de ocorrência, comprovantes de pagamento, entre outros) e por provas testemunhais, incluindo confissões e depoimentos consistentes. 3. A alegação de desconhecimento da origem ilícita do veículo é refutada pelas condições em que o caminhão foi adquirido (sem placas, valor muito inferior ao de mercado, ausência de documentação regular). O ônus da prova, que se inverte em crimes de receptação, não foi satisfeito pelos réus. 4. A receptação qualificada de J.C. está configurada, pois, mesmo sem atuar formalmente no comércio de veículos, este exercia atividade clandestina, com alienação irregular de bem de origem ilícita, conforme art. 180, §2o, do CP. 5. E. participou ativamente como intermediário na negociação e venda do caminhão, sendo beneficiado financeiramente, o que também caracteriza receptação qualificada. 6. M.A. adquiriu o caminhão com ciência das condições irregulares, utilizou-o na atividade comercial de transporte e adulterou suas placas, configurando os crimes previstos nos arts. 180, §1o, e 311, caput, do CP. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos para E. foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, considerando o caráter pedagógico e as circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recursos desprovidos. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, incisos XI, LVII e LXI, da Constituição Federal, 156, 157, caput e §§1o e 2o, 244, §2o, 386, incisos III, V e VII, e 564, incisos I e IV, todos do Código de Processo Penal e 180, §1o, do Código Penal, afirmando que a abordagem policial foi realizada sem qualquer mandado judicial e sem fundada suspeita. Acrescenta que não houve autorização do proprietário para o ingresso dos agentes no local, tampouco há nos autos quaisquer documentos que comprovem a legalidade da entrada em propriedade privada e da abordagem realizada. Defende a nulidade da ação policial, com a exclusão de todas as provas obtidas. Pede sua absolvição quanto ao crime de receptação qualificada, em virtude da ausência de atividade comercial relacionada à venda do caminhão e da falta de provas que demonstrem o seu envolvimento na empreitada delituosa. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI, LVII e LXI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 156, 157, caput e §§1o e 2o, 244, §2o, 386, incisos III, V e VII, e 564, incisos I e IV, todos do Código de Processo Penal e 180, §1o, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028